Tribunal: TJES
Processo: 5004403-23.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004403-23.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: FRANCISCO JABOUR CERQUEIRA JUNIOR
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA, QUE DE SEU TURNO NEGARA PROVIMENTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE HÁ CONTRADIÇÃO QUANTO À ANÁLISE DO PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DAS NOVAS PROVAS PRODUZIDAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. EVIDENCIA-SE DA LEITURA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE O EMBARGANTE PRETENDE O REEXAME DA MATÉRIA, MOTIVADO PELO INCONFORMISMO DA PARTE COM A DECISÃO. TRATANDO-SE PORTANTO DE MERA DISCORDÂNCIA COM O CONTEÚDO DA DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES ALMEJADOS. ADEMAIS, NÃO ESTÁ O MAGISTRADO OBRIGADO A DEBATER TODOS OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES, BASTANDO QUE ENFRENTE A QUESTÃO PRINCIPAL DOS AUTOS, O QUE OCORREU NO PRESENTE CASO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)